Tribunal: TJSP
Processo: 0509373-48.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e multa do exercício de 2005 - Reconhecimento de ofício da nulidade das CDAs - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição das CDAs - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos - Sentença reformada - Recurso provido.